Tribunal: TJDFT
Processo: 0716727-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA APARELHADA POR INSTRUMENTO REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONTRATO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE, LOCAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. ALUGUERES CONVENCIONADOS. INADIMPLÊNCIA DO SÓCIO REMANESCENTE. COBRANÇA. VIA EXECUTIVA. MORA. QUALIFICAÇÃO. DÉBITOS INCONTROVERSOS. DECOTE DE PARCELA PAGA. DECOTE JÁ ESTABELECIDO. DÉBITO MODULADO. REMANESCENTE. HIGIDEZ. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EMBARGANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE DE CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO. APELO DESPROVIDO.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou erro de julgamento, porquanto não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido e o error in judicando demanda a reforma, se o caso, do decidido, encartando matéria pertinente ao mérito, e não a invalidação do pronunciamento judicial (CF, art. 93, inc. IX).
3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a parte beneficiária teria condições de arcar com as verbas sucumbenciais se não sobejam elementos indutores de sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
4. Concedida a gratuidade de justiça pela sentença ou no curso da ação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinharam, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
5. Celebrado contrato entre os dois únicos sócios de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade limitada, compreendendo o negócio a retirada duma das sócias, a assunção, pelo sócio remanescente, das obrigações sociais e a obrigação de pagar alugueres pela fruição, pela pessoa jurídica, do prédio pertencente aos sócios, observados os locativos ajustados, a cobrança dos alugueres inadimplidos soa devidamente aparelhada, não se abalando a obrigação pelo advento do termo fixado contratualmente para alienação da sociedade sem que tenha se efetivado, porquanto ao sócio remanescente fora assegurado o uso exclusivo do bem, devendo dispensar à sócia retirante o que deixara de fruir pelo uso direto ou locação do imóvel, observada, na mensuração do débito inadimplido, o já realizado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.